Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-88.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004881-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Custas]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 10.849.086/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - CPF: 895.679.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –

PARCIAL ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Em suas razões, sustenta o cabimento dos honorários advocatícios nos termos do artigo 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94, eis que o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré executividade para declarar prescritos parte dos créditos tributários.

Argumenta que
“embora do ponto de vista da organização administrativa a Defensoria Pública esteja vinculada ao Poder Executivo Estadual, aquela possui autonomia e dotação orçamentária próprias”.

Requer o provimento do recurso para condenar o recorrido nas verbas sucumbenciais,
nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso interposto (Id. 89173981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis o teor da decisão agravada:

“Com essas considerações, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exceção de pré executividade ajuizada por, na ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, para declarar prescrito os créditos tributários constituídos em 04/07/2010, 31/08/2010 e 03/10/2010, devendo a execução prosseguir em relação ao crédito não prescritos, ou seja, 05/10/2011.

Deixo de condenar o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública em atenção a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 421 - Honorários Advocatícios à Defensoria Pública Contra Pessoa Jurídica de Direito Público. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Intime-se o exequente para, em 15 dias, apresentar novo demonstrativo do débito, excluindo os créditos tributários prescritos.

Cumpra-se”.

Cuida-se de Recurso de agravo de Instrumento em que se objetiva a reforma da decisão que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em observância à Súmula 421 do STJ.

O arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso em face do Estado.

A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, conforme o disposto na nossa Constituição Federal.

Vejamos:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; ”

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. ”

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de julho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Importa ressaltar que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e por isso, lhe eram devidos os honorários advocatícios.

Desta feita, a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários, tal como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções, desta forma, a condenação de honorários advocatícios importaria em um novo ônus a coletividade.

Assim tem julgado este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – UTI – MORTE DO PACIENTE – SENTEÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

(N.U 1001895-43.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 0004741-36.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022